Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726640-66.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS EMBARGADO: LUCAS MORI DE RESENDE, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE D E S P A C H O HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 30092177. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator